Tribunal: TCU
Processo: 044.583/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alcino Araujo Nascimento Filho contra o Acórdão 2.324/2022-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, na presente fase, se examina recurso de reconsideração interposto por Alcino Araujo Nascimento Filho contra o Acórdão 2324/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável em face de irregularidades administrativas e operacionais no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, durante sua gestão como presidente da autarquia no período de 2012 a 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ao acolher as razões do Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do expediente encaminhado por Alcino Araujo Nascimento Filho como recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Maranhão, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.